Tribunal: TJDFT
Processo: 0704158-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704158-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A AGRAVADO: ALINE ROSA DE OLIVEIRA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da Ação Declaratória no 0722853-37.2021.8.07.0007, deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que a ora agravante restabeleça o fornecimento de energia elétrica na unidade de propriedade da agravada. Em análise dos autos, verifica-se que a decisão agravada, sem adentrar no mérito da revisão do consumo efetuada pela agravante (e contestada pela agravada), limitou-se a julgar a observância do prazo de 90 (noventa) dias do vencimento da fatura para suspensão de fornecimento de energia elétrica, nos moldes da Resolução Normativa da ANEEL. Contudo, a agravante traz em seu recurso alegações acerca da validade e legalidade da aferição das faturas de energia elétrica e, por conseguinte, da revisão de consumo, matéria pendente de julgamento na origem. Nesse contexto, consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Portanto, intime-se a agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se acerca do possível conhecimento parcial do recurso, por supressão de instância. Após, venham novamente os autos conclusos Brasília, 14 de fevereiro de 2022 17:52:04. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador